Tribunal: TJPA
Processo: 0155516-76.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0155516-76.2015.8.14.0501

APELANTE: JEAN RICARDO CARVALHO VILAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

2. Mérito.

2.1. Não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEAN RICARDO CARVALHO VILAR
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §§1º e 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia

que
“(...) no dia 17/10/2017, por volta das 04h30min, na Rua Zélia Maria, neste Distrito, o denunciado JEAN RICARDO CARVVALHO VILAR atentou contra a vítima EDIANDRE CASTRO DA SILVA mediante disparos de arma de fogo. Conforme o relato das investigações policiais, na noite do ocorrido. Ediandre (vítima) estava na Barraca Rio Pará. ‘curtindo’ a noite, momento em que encontrou com outros conhecidos, ‘JEAN’ (denunciado) e o comparsa deste o nacional conhecido por SECO. Ediandre (vítima) informa que a época do ocorrido era viciado em droga, e que por volta das 03h00min, o denunciado estava de posse de uma droga e queria que depoente provasse o entorpecente para ver se era bom, Ediandre (vítima) informa que poucos minutos os três saíram da Barraca, momento este que vieram andando pela Av. Beira Mar, ao chegarem em frente à Casa da Madeira, localizada no Bairro do Chapéu Virado, Ediandre (vítima) recorda apenas da dor em sua cabeça, informando que não recorda qual dos dois (‘JEAN’ e ‘SECO’) efetuou o disparo em seu rosto, atingindo seu olho esquerdo, e pescoço. A testemunha OCIMAR LEÃO GOMES estava em sua residência dormindo e somente despertou com o estampido de três tiros, momento este que correu imediatamente até a janela de seu quarto; ao abrir a janela presenciou dois indivíduos correndo pela rua indo em direção de uma baixada, OCIMAR (declarante) descreve os nacionais, sendo que um deles aparentava ter entre 20 e 25 anos de idade, estatura média, magro, trajando bermuda tipo surfista e camisa de malha, enquanto o outro era mais alto. moreno claro, magro, trajando bermuda e camisa de meia. e presenciou também EDIANDRE (vítima) caído no chão, momento o qual ‘OCIMAR’ (declarante) foi para a rua. e reconheceu EDIANDRE (vítima), chegando a perguntar quem havia atirado, o mesmo responde que quem havia atirado foram os indivíduos ‘JEAN’ e ‘SECO’. Após 30 minutos de espera pelo socorro, o SAMU chegou ao local levando EDIANDE (vítima) para Hospital Geral de Ananindeua, de onde fora transferido para o Hospital Metropolitano onde foi prestado atendimento médico, onde este ficou internado por cerca de dois meses, sobrevivendo a tentativa de homicídio. E não faleceu por circunstâncias alheias a vontade do acusado.”

Em
razões recursais (ID 17024344 – Págs. 1286/1290)
, a defesa,
preliminarmente
, pugna pela nulidade absoluta do processo, sob a alegação de que o réu foi condenado a do apelante pugna pela absolvição, alegando que houve violação ao art. 155, do CPPB.

No
mérito
, requer a absolvição por entender ser o julgamento contrário as provas dos autos.

Em
contrarrazões (ID 17024348 – Págs. 1294/1297)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Preliminar.

1.1. Nulidade absoluta.

A defesa pugna pela nulidade absoluta do processo, sob a alegação de que o réu foi condenado a do apelante pugna pela absolvição, alegando que houve violação ao art. 155, do CPPB.

Não merece guarida o apelo.

O art. 155, do CPPB, prevê:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Analisando detidamente os autos, verifiquei que não há se se falar em nulidade absoluta por violação ao art. 155, do CPPB.

É entendimento jurisprudencial que
o julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia.
Na espécie, o Tribunal do Juri, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a condenação do apelante.

Ademais, a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que houve violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, já que
o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular
, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Dessa maneira,
rejeito
a liminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Julgamento contrário as provas dos autos.

Requer a absolvição por entender ser o julgamento contrário as provas dos autos.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que
não merece acolhida o inconformismo do apelante
, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo como vítima Ediandre Castro da Silva, encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 17024069 – Pág. 36/60), o Laudo nº 2020.01.000423-CCV – Perícia de Local de Crime sem cadáver (ID 10611623 – Págs. 130/141), o Laudo de Perícia Iconográfica de Retrato falado (ID 10611630 – Págs. 237/238)

e o Laudo nº 2019.02.000080-CCV – Perícia de Local de Crime com cadáver (ID 10611630 – Págs. 251/258).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o relato da testemunha:

Da análise dos testemunhos em sede policial, é possível perceber que a Andreia Castro da Silva – irmã da vítima e Ocimar Leão Gomes, afirmaram que Ediandre foi claro ao apontar Jean como quem atirou em sua face.

Colaciono depoimentos do Tribunal do Juri:

A testemunha
Ocimar Leão Gomes
, em júri, esclareceu: “Às perguntas do MP:
“(...) que eu estava dormindo, era umas 04:30h da manhã e escutei dois disparos de arma de fogo, aí só que aqui na rua de casa é escuro e não dá pra ver. Eu escutei correrem, ai eu peguei, me levantei e saí para ver o que tinha acontecido; que quando eu cheguei no canto de casa que dá uns 100 metros eu vi um rapaz jogado com um disparo de arma de fogo no olho, ai eu peguei e fui avisar a mão dele e acionei a viatura; que chegaram a viatura e o bombeiro ou o 192; que não vi quem atirou; que ele estava lúcido;”.

A testemunha
Andreia
, disse
“que conheço do bairro onde moro; que não presenciei; que no dia do acontecido vieram chamar a minha mãe e ela pediu que eu fosse até o local; que quando eu cheguei lá me deparei com ele alvejado já no chão; que conheço, ele mora bem próximo onde aconteceu; que não era escuro; que era um encontro de ruas; que ele é meu irmão; que na verdade na hora do acontecido quando eu cheguei lá ele me disse que tinham chamado ele para esse local e quando chegou lá atiraram nele; que conhece aqui da rua, do bairro, praticamente todo mundo conhece todo mundo; que até meu conhecimento não;”

A vítima
Ediandre
, esclareceu
“que na verdade nunca tive nada contra ele; que nessa noite eu fui convidado para ir ate um certo local, para fumar droga e ao chegar nesse local, quando eu acordei já estava no Metropolitano alvejado; que foi o Jean e o Magrão; que nessa época eu usava droga e graças a Deus eu sou liberto; que não cheguei a usar, porque fui logo alvejado; que não, pois eu fui logo alvejado e quando acordei estava no Metropolitano; que foi o Jean sim; que na verdade foi uma situação que houve na casa do tio dele que roubaram uma roçadeira e eles estavam desconfiando que tinha sido eu, mas não fui eu; que eu já estava sabendo; que na verdade ninguém me falou eu que já estava sabendo da situação que estava ocorrendo; que estava tendo uma festa na beira da praia; que eu recebi o convite para usar droga, em um certo horário e me desloquei com eles até o local em que fui alvejado; que ele não mostrou, só falou mesmo; que fomos da praia do farol até o chapéu virado; que ela já faleceu, a polícia matou ela; que era o Magrão; que não fizeram a pergunta específica pra mim e eu não falei; que o Magrão só foi, ele estava junto com o Jean, mas quem me atirou foi o Jean; que não porque foi tudo muito rápido; que se eu soubesse não teria ido com ele até esse local sabendo que eles iam armar uma casinha pra mim; que era umas 03h da madrugada; que desde 19h da noite; que na verdade eu não recordo muito bem, pois estava embriagado nesse dia; que só na festa; que foi de perto, porque se fosse de longe eu não estaria vivo; que na verdade nunca tive nada contra ele, mas eles suspeitavam de uma coisa que eu não fiz; que perdi o globo ocular e uma parte da massa encefálica; que é muito esquecimento, que eu me esqueço as vezes das coisas as vezes; que faço tratamento no Caps, pois tenho convulsões; que tenho absoluta; Às perguntas da defesa: que estava bebendo e usei oxi; que perdi um pouco da minha audição; que não, já era acostumado; que umas horas antes do corrido, eu cheguei perto dele, ele é meu primo, e eu estava pedindo intera para comprar a droga e ele falou pra mim sair de perto dele senão ele ia me dar um tiro, sendo que a arama que eu fui alvejado foi 38 e a arma que ele tinha é uma pistola; que quando eu voltei ao normal no Metropolitano eu pude refletir no ocorrido; que foram 03 disparos;”

O acusado
Jean Ricardo
, disse,
às perguntas do Juízo
:
“que não fui eu; que eu fui acusado, mas não fui eu, nem no local não estava; que eu fiquei na festa até 00h/01h eu fui embora para a casa da Jennifer; que ela morava no bairro do Maracajá; que 07h da manhã eu levantei e fui trabalhar com meu pai normalmente e fiquei sabendo do fato na segunda-feira, que eu estava sendo acusado; que sim, 00h/01h;
às perguntas do MP
: que não; que também não; que não; que não encontrei; que não; que é a palavra deles contra a minha; que não; que assim como ele disse que tinha sido o primo dele, depois ele mudou a versão, aí é difícil entender; que não, não tinha nenhum motivo contra ele; que nunca apareceu quem foi; que não; que nunca;”

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de tentativa de homicídio praticado pelo apelante. As versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo improcedente, portanto, o pleito anulatório, sob a tese de decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024